Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022731-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 018.205.181-16 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022731-92.2020.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
1)

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNICA
– PLEITO PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA. -
2) MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3)
P
EDIDO DE APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –– ORDEM DENEGADA.

1)

“
(...) O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam prejudicado o presente reclamo, no ponto em que se aponta a existência de excesso de prazo para a realização do referido ato processual, diante da superveniente perda de seu objeto”
(STJ, RHC 86.253/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 07/12/2017).

2)
Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, já que reincidente pelo mesmo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.3432006.

2.1)Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi do crime de tráfico de drogas, com apreensão de considerável quantidade de drogas, alinhados com a materialidade e indícios suficientes de autoria, são fatores que legitimam a mantença da prisão preventiva, por evidenciar fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar (Enunciados 25 e 43 TJMT).

3) A prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022731-92.2020.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

NÃO CORRIGIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de
no 1002025-59.2020.8.11.0042
.

Sustenta o impetrante, que no dia
25/07/2020
foi requerido ao juízo a quo a liberdade provisória do paciente com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar disso, o magistrado de piso indeferiu o pleito e
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública por entender que houve a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art.
33 da Lei n.o 11.343/2006)
.

Aduz que após o término das investigações, o Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/09/2020. No entanto, equivocadamente, foi remetido à 9a Vara Criminal, que declinou da competência em razão da prevenção à 13a Vara Criminal.

Alega que mesmo após a conclusão do caderno informativo, há mais de um mês, o órgão ministerial ainda não ofereceu a competente denúncia, o que caracteriza, sob sua ótica,
constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da inicial acusatória.

Ressalta, os predicados pessoais favoráveis e afirma que é genitor de 02 (dois) menores, sendo que um é menor de 12 (doze) anos de idade,
porquanto caberia a aplicação da prisão domiciliar, e,
subsidiariamente medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, inciso X, do CPP).

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, aplicando a prisão domiciliar e, subsidiariamente medida cautelar diversa da (id. 64925493).

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 65239483).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.o 66513989).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão conhecida pela denegação da ordem requerida (Id. 66784959).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020